Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS NÃO CONHECECÍVEIS DE OFÍCIO E QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO INADEQUADO. SÚMULA 393 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da inteligência da súmula 393 do STJ, conclui-se que a exceção de pré-executividade não é meio adequado para aventar matérias defensivas não conhecíveis de ofício e que demandam ampla dilação probatória, tais como a ausência de fato gerador, eventual retificação da declaração de imposto de renda e possível dano moral sofrido em decorrência de suposta ilicitude da execução fiscal.
2. No caso concreto, os elementos de convicção demonstram a inocorrência da prescrição execução fiscal, porquanto ajuizada antes de completados 5 anos da constituição do crédito tributário, a qual, por seu turno, foi feita dentro do prazo legalmente estabelecido (art. 173, I, do CTN).
3. Recurso conhecido e desprovido.